Tribunal: STF
Processo: RE 1486369
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Fundação Municipal de Ensino Superior de Marília, em face do acórdão do Tribunal Superior do Trabalho assim ementado:



    “AGRAVOS DE INSTRUMENTO DAS RECLAMADAS. RECURSOS DE REVISTA. CONSELHO DOS REITORES DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS PAULISTAS (CRUESP). RESOLUÇÕES. UNIVERSIDADES ESTADUAIS PAULISTAS. REAJUSTE ISONÔMICO. NORMAS ESTADUAIS. INTERPRETAÇÃO 1. O TRT de origem, ao deferir diferenças salariais mediante interpretação de normas locais que preveem reajustes isonômicos no âmbito das universidades estaduais paulistas, não afronta literalmente o disposto nos arts. 5º, II, 37, X e XIII, 61, § 1º, II, “a”, e 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal. Precedentes do TST e do STF. 2. Agravos de instrumento das Reclamadas de que se conhece e a que se nega provimento. AGRAVO DE INSTRUMENTO DO RECLAMANTE. RECURSO DE REVISTA. SUCESSÃO DE EMPREGADORES. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA Nº 126 DO TST. INCIDÊNCIA 1. Inviável o processamento do recurso de revista quando a pretensão recursal encontra-se jungida à reapreciação da prova dos autos, cuja revisão encontra óbice intransponível na Súmula nº 126 do Tribunal Superior do Trabalho. 2. Caso em que o acórdão regional consignou que o empregado foi cedido à autarquia estadual, mantida a relação de emprego com a fundação municipal. Pretensão deduzida no recurso de revista no sentido de demonstrar que a fundação municipal foi sucedida pela autarquia estadual. Incidência da Súmula nº 126 do TST. 3. Agravo de instrumento do Reclamante de que se conhece e a que se nega provimento.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, I e II, 5º, II, 37, X, XI, XIIII, 61, § 1º, 11, "a", e 169, caput, §1º, I e II, da Constituição da República. É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável (Lei Estadual 8.898/94, Decreto Estadual 41.554/97, e Lei Municipal 1.371/66 e 4.670/99), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    ““DIREITO MATERIAL E PROCESSUAL DO TRABALHO. RECURSO DE REVISTA. REAJUSTE SALARIAL ASSEGURADO POR NORMAS DO CONSELHO DE REITORES DAS UNIVERSIDADES ESTADUAIS DE SÃO PAULO – CRUESP, DECRETO ESTADUAL Nº 41.554/1997. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 24.5.2013. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 931.960-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/2/2016).”



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. REAJUSTE SALARIAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 952/76. DECRETO ESTADUAL Nº. 20.833/83 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 180/78. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. A ofensa ao direito local não viabiliza o apelo extremo (Súmula 280 do STF). Precedentes: ARE nº. 696.934-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11.12.2012, monocraticamente, RE n°. 723.333, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 2.12.2012, ARE nº. 693740, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 18.6.2012 e RE nº. 677.497, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 7.5.2012. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “REAJUSTE SALARIAL. RESOLUÇÃO DO CRUESP. EXTENSÃO AOS EMPREGADOS DO CEETEPS. O deferimento de diferenças salariais amparado em interpretação de normas estaduais não configura violação aos arts. 37, incs. X e XIII, 61, § 1º, inc. II, alínea "a", e 297 da Constituição da República.” 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 657.312- AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 22/5/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente